Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-61.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002864-61.2016.8.14.0009

APELANTE: MAGNO COELHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002864-61.2016.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: MAGNO COELHO PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 28/11/2019, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso da Defesa CONHECIDO e DESPROVIDO. Porém, como acertadamente suscitado pela Procuradoria de Justiça, há de se reconhecer a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, porém de ofício reconheceu-se a ocorrência da prescrição retroativa, acompanhando entendimento da Procuradoria, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de quatro a onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAGNO COELHO PINHEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 17191342) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja a prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 87/90, ID nº 17191340), que no dia 16/03/2016, os acusados MAGNO COELHO PINHEIRO e GLAUBSON CORREA DOS SANTOS, foram encontrados portando, ilegalmente, uma arma de fogo do tipo garrucha, com uma munição calibre 32. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei 10.826/03
.

O processo foi desmembrado em relação ao acusado GLAUBSON CORREA DOS SANTOS, seguindo a ação somente para o ora apelante.

A denúncia fora recebida em 05/08/2016 (fl. 95, ID nº 17191340)
.

A Sentença foi prolatada em 28/11/2019 (fls. 139/144, ID nº 17191342)
.

Em razões recursais
(fls. 156/161, ID nº 17191351), o apelante requereu preliminarmente pela nulidade da busca pessoal, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, bem como, pela diminuição da multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 165/169, ID nº 17191354), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento,
para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 173/179, ID nº 17346306), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou preliminarmente, pelo Reconhecimento da Prescrição Punitiva Estatal porque, da Sentença Condenatória até o dia de hoje, alcançou tempo suficiente, para ocorrência da prescrição, levando em consideração a pena definitiva imposta, observando o artigo 109, V, do Código Penal e artigo 61, do Código de Processo Penal. Não sendo esse, o entendimento, no Mérito, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, do Recurso de APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública, em favor do apelante, para ser mantida, a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAGNO COELHO PINHEIRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 17191342) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja a prestação de serviços à comunidade.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando preliminarmente a nulidade da busca pessoal, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, bem como a diminuição da multa. Porém como bem delimitado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu artigo 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 02 (dois) anos, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 139/144, ID nº 17191342), datada no dia 28/11/2019, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (28/11/2019), e o dia atual, a prescrição foi alcançada em 29/11/2023
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém de ofício, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça,
reconheço a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 12/03/2024